Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-98.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001216-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (AGRAVADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (AGRAVADO), CPA - CONSULTORES & PERITOS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 08.405.178/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ILION FLEURY NETO - CPF: 022.592.331-98 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DETERMINAÇÃO PARA O EFETIVO PAGAMENTO – IRRESIGNAÇÃO –
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA ARGUIDA PELA PARTE AGRAVADA - ACOLHIMENTO
– PAGAMENTO QUE JÁ VINHA SENDO FEITO PELA RECORRENTE – ATO INCOMPATÍVEL COM O DESEJO MANIFESTO DE ADIMPLEMENTO JUNTO A AGRAVADA (ADM. JUD.) – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A preclusão lógica não depende diretamente do fator tempo no processo, mas é resultado da prática de outro ato incompatível com aquele que se deveria realizar no respectivo prazo processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1578-34.2013.811.0010, determinou que a empresa agravante proceda, no prazo de 15 dias, o pagamento dos honorários do Administrador Judicial, conforme planilha acostada às fls. 34.446/34.447, sob pena de penhora
online
, sem prejuízo de outras sanções.

Irresignada, aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois o trabalho do administrador judicial foi sacramentado com a aprovação do plano de recuperação judicial que consistia na formação e venda UPI – Unidade Produtiva Isolada, formado por um conjunto de bens das recuperandas.

Esclarece que, dentro da aprovação do plano de recuperação judicial fixou-se os honorários do administrador como condição de compra (arrematação), sendo que a proponente, se sagrasse vencedora, deveria arcar com honorários do administrador judicial no importe de 2,5%, conforme estabelecido em Edital, e aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

Informa que tal situação jurídica perdurou até 20 de maio de 2016, quando, o que recém havia assumido o processo de origem, decidiu por destituir o administrador judicial Júlio Tardin e nomear pessoa da sua confiança, a CPA – CONSULTORES, PERITOS E AUDITORES ASSOCIADOS, C.N.P.J. nº 08.405.178/0001-24, representada pelo sócio Diretor Executivo MILTON LAURO SCHMIDT.

Aponta que essa nomeação deu-se após transcorrido 2 anos da aprovação do plano, em um processo que não havia qualquer informação de descumprimento, em situação onde caberia única e exclusivamente o encerramento da recuperação judicial conforme já especificou esta nobre Corte no agravo de instrumento 87.369/16.

Entende que, independentemente do direito dos administradores judiciais, a obrigação da agravante é, única e exclusivamente aquela assumida com advento da arrematação e limitada pelo previsto em edital, e que, portanto, a obrigação em arcar com ônus dos honorários, é das agravadas, nos termos do art. 25 da Lei nº 11.101/05.

Desse modo, requer o recebimento do presente agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo para impedir que sejam penhorados seus bens, principalmente via BACENJUD até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

No mérito, seja julgado procedente do presente recurso para reformar a decisão vergastada e reconhecer a impossibilidade de atribuir a arrematante o dever de pagamento dos honorários do administrador judicial nomeado, em respeito à Lei, aos julgados desta Corte e ao Edital.

A liminar recursal foi deferida no id. 34531981, para suspender a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 41078456.

Preliminar de Preclusão Lógica
.

O Ministério Público, por meio de sua ínclita representante, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, em parecer de id. 48551490, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Preclusão Lógica
.

De fato, tenho que a matéria se encontra preclusa.

Conforme documento de id. 41078457, a Administradora Judicial, ora agravada, demonstra que a recorrente, de jun/2018 a set/2019, realizou o pagamento de 10 parcelas mensais, de um total devido de 40 parcelas, com os seguintes valores:

05/06/18 Honorários Administrador Judicial - 1/40 $ 40.000,00

16/07/18 Honorários Administrador Judicial - 2/40 $40.000,00

20/08/18 Honorários Administrador Judicial - 3/40 $40.000,00

12/09/18 Honorários Administrador Judicial - 4/40 $40.000,00

19/10/18 Honorários Administrador Judicial - 5/40 $40.000,00

12/11/18 Honorários Administrador Judicial - 6/40 $40.000,00

10/12/18 Honorários Administrador Judicial - 7/40 $40.000,00

11/01/19 Honorários Administrador Judicial - 8/40 $40.000,00

11/02/19 Honorários Administrador Judicial - 9/40 $40.000,00

29/03/19 Honorários Administrador Judicial - 10/40 - parcial $20.000,00

30/09/19 Honorários Administrador Judicial - 10/40 - restante $20.000,00

TOTAL RECEBIDO R$ 400.000,00

Deflui de toda narrativa dos autos, especialmente das informações do Juízo
a quo
(id. 361609557), como também em contraminuta da parte agravada, de que a agravante, devidamente representado por seu advogado, nada arguiu a respeito da decisão que determinou o pagamento dos honorários, tendo, inclusive, combinado com a agravada, o início do adimplemento do débito, de forma regular, por meio de 10 parcelas até setembro de 2019, o que denota, sem sombras de dúvidas, que concordou com a decisão
a quo
.

Assim, tenho que se operou em desfavor da parte agravante a preclusão lógica.

Sobre o assunto, leciona Humberto Theodoro Júnior:

A preclusão classifica-se em temporal, lógica e consumativa, a saber:

(...)

b) Preclusão lógica. É a que 'decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queira praticar também'. Quem, por exemplo, aceitou uma sentença, expressa ou tacitamente, não mais poderá interpor recurso contra ela (art. 503).

(...)

Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível.

Sobre a Preclusão Lógica leciona Fredie Didier Jr.:

A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual por se ter praticado ato incompatível com seu exercício. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se 'da impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior.
(CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, Editora Jus Podivim, 7ª edição, Salvador, 2007, p. 252).

Desse modo, tendo a própria agravante, durante 10 meses, quase um ano de pagamento, pagando a quantia nada desprezível de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) reconheceu expressamente o débito, de modo que, a sua nova pretensão representa a máxima “
venire contra factum proprium
”, sendo que é vedado às partes praticar condutas contraditórias.

A respeito leciona Judith Martins-Costa que
o princípio que veda o venire contra factum proprium deriva da boa-fé objetiva e "traduz justamente o princípio geral que tem como injurídico o aproveitamento de situações prejudiciais ao alter para a caracterização das quais tenha agido, positiva ou negativamente, o titular do direito ou faculdade
" (Comentários ao Novo Código Civil, vol. V, tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 351).

Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda, considerou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp. nº 605.687/AM, j. em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273:

[...] nos termos de princípio invocável em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a l
ei (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64).

Não é demais citar, ainda, parte do voto que o Min. Ruy Rosado de Aguiar proferiu ao relatar o REsp. nº 95.539/SP, j. em 3.9.96, DJ 14.10.96, p. 39.015, Lex-STJ 91/267, RSTJ 93/314:

[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, II/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior.

Por fim, mesmo que assim não o fosse, tem-se que a recorrente, quando da aquisição UPI, concordou as obrigações contidas no edital de arrematação, que obrigavam a adquirente, ao pagamento dos honorários do administrador judicial, especificamente na cláusula IX que estatuiu: ENCARGOS DO ADQUIRENTE DA UPI: custas dos honorários do Administrador Judicial e do Assistente do Administrador Judicial, reservado ao “Adquirente da UPI” negociar as condições e prazos de pagamento . (id. 32340491) (Id 34531981 - Pág. 3).

Constata-se, também, que na proposta realizada pela agravante para Aquisição da UPI (Id. 33576988 - Pág. 6), a arrematante ficaria obrigada dentre outras obrigações, ao pagamento da:

“(g)
dívida extraconcursal correspondente aos honorários do Administrador Judicial e do Assistente do Administrador Judicial
(Srs. Júlio Tardin e Orestes Reis Jr.), estimados na cláusula 6.1.1 4 da "Consolidação das Condições do Plano de Recuperação Judicial, Emenda e Plano Alternativo Apresentados na Recuperação Judicial das Usinas Pantanal e Jaciara " (fl. 26.719 da Recuperação Judicial) em 2,5 % (dois e meio por cento), que, levando-se em consideração o Valor da Proposta, corresponderiam a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dos quais deverão ser deduzidos os valores já pagos pelas Recuperandas durante a Recuperação Judicial,
reservado à Proponente o direito de negociar valores, condições e prazos de pagamento diretamente com o Administrador Judicial e o Assistente do Administrador Judicial
("Extraconcursal AJ", conjuntamente com Reserva Trabalhista, Extraconcursal PESA Jaciara, Extraconcursal Quirografário 2013, Extraconcursal MBF e Extraconcursal Custos UPI, as "Dívidas Excluídas do Rateio”) .

Desse modo, o Edital de Realização de Ativos e de Convocação para Assembleia Geral de Credores (Id. 32340491), dispôs que as custas e os honorários do Administrador Judicial e do Assistente do Administrador ficariam a cargo do arrematante da Unidade Produtiva Isolada – UPI, no caso a agravante, sendo lhe, no máximo, reservado negociar as condições e prazos de pagamento, conforme cláusula IX do Edital, que estatuiu:

ENCARGOS DO ADQUIRENTE DA UPI
: custas dos honorários do Administrador Judicial e do Assistente do Administrador Judicial,
reservado ao “Adquirente da UPI” negociar as condições e prazos de pagamento
.
(id. 32340491)

Dispositivo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar arguida pela agravada, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020